Tribunal: TJBA
Processo: 8006520-81.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006520-81.2023.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: D. S. B. e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO ALMEIDA DE AZEVEDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE. CONSUMIDOR MENOR EM TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. R
ecurso de apelação interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por menor representado por sua genitora.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão, a saber: (i) se houve julgamento extra petita na sentença que determinou a cobertura de tratamento multidisciplinar para menor com transtorno do espectro autista; e (ii) se o cancelamento unilateral do plano de saúde sem prévia notificação ao consumidor, mesmo diante de inadimplência confessa, configura ato ilícito passível de gerar danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. Rejeito a preliminar de sentença
extra petita
, considerando que o
pedido formulado na inicial não se restringiu ao mero restabelecimento formal do plano de saúde, mas expressamente requereu a cobertura de todos os procedimentos médicos necessários, conforme tratamento descrito em relatório médico anexado à exordial.

4. No mérito, a Lei 9.656/98 estabelece expressamente que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde decorrente de inadimplência exige a presença de dois requisitos cumulativos:
i)
ausência de pagamento por 60 dias consecutivos ou não nos últimos 12 meses;
ii)
prévia comunicação;

5. No caso concreto, conquanto incontroversa a não quitação de uma mensalidade, não logrou êxito a recorrente em comprovar que efetuou a notificação do consumidor com respeito ao prazo legal, razão pela qual resta configurada a falha na prestação do serviço.

6. Acertada, desse modo, a indenização pelos danos morais, pois a situação enfrentada pelo consumidor ultrapassa o mero dissabor, agravada por ter ficado período desamparado do acompanhamento médico regular, em razão de diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista, sendo que o patamar de R$5.000,00 deve ser mantido, pela proibição da
reformatio in pejus
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006520-81.2023.8.05.0141
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelada
D. S. B. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20